Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-42.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, § 1o, DO CP. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. MANTIDA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando o réu ao crime de tentativa de furto e de resistência às penas de 1 ano e 13 dias de reclusão, 2 meses de detenção e 10 dias-multa.
2. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.
3. Para configuração da tentativa, aplica-se a teoria objetivo-subjetiva de modo que, sendo as ações idôneas à execução do crime de furto, não há se reconhecer a atipicidade da conduta.
4. O crime impossível é configurado quando não for possível sua consumação por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Embora alegado pela Defesa que o motor não funcionava, a tese recursal, retirada de um trecho de um dos depoimentos, isoladamente, sem que a questão tivesse sido de fato enfrentada, não amparada por outros elementos probatórios não é suficiente para formar a convicção nesse sentido e ensejar a absolvição.
5. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 155 e 329, ambos do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Ao réu reincidente mister se faz impor regime inicial semiaberto, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos.
7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Enunciado n. 26 da súmula deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e desprovido.